Tribunal: TJSP
Processo: 2216580-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de repactuação de dívidas c.c. tutela de urgência – Decisão de origem que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para a limitação dos descontos dos empréstimos consignados a 30% do rendimento da autora/agravante – Dispensada contraminuta pelos réus, considerando a aplicação, na hipótese, dos princípios da celeridade, economicidade e efetividade da tutela

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de repactuação de dívidas c.c. tutela de urgência – Decisão de origem que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para a limitação dos descontos dos empréstimos consignados a 30% do rendimento da autora/agravante – Dispensada contraminuta pelos réus, considerando a aplicação, na hipótese, dos princípios da celeridade, economicidade e efetividade da tutela jurisdicional - Lei do superendividamento – Regramento próprio descrito no art. 104-A do CDC, introduzido pela Lei no 14.181/2021 – Impossibilidade de concessão de tutela de urgência enquanto não realizada a audiência de conciliação – Precedentes das C. Câmaras de Direito Privado deste E. TJSP – Audiência prevista no art. 104-A do CDC que deverá ser designada na origem, considerando o imperativo legal - Decisão agravada mantida – RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.